Tribunal: TJDFT
Processo: 0718487-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. SOLIDARIEDADE COM A ADMINISTRADORA. ART. 7 DO CDC. CHAMAMENTO AO PROCESSO. ADMISSÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA. ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. OPERADORA. CITAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Autor em face de sentença extintiva proferida em ação de obrigação de fazer, em que o pedido foi julgado improcedente, para condenar apenas a Administradora de plano de saúde Ré a manter o contrato correlato, apesar da vigência do tratamento de Transtorno do Espectro Autista – TEA e de o contrato também ter sido formalizado com a Operadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. De ofício, esta relatoria suscitou preliminar de nulidade da sentença por error in procedendo, em razão da solidariedade que envolve a Administradora e a Operadora, de acordo com o art. 130, III, do CPC, c/c, arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos do CDC, c/c, art. 485, IV, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A solidariedade entre a Administradora e Operadora de plano de saúde decorre da Lei, em razão de integrarem a mesma cadeia produtiva, nos termos dos arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único e 25, § 1o, todos do CDC, c/c, art. 265 do Código Civil.
3.1. Nos termos do art. 130, III, do CPC, é admissível o chamamento ao processo pelo réu dos demais devedores solidários, se somente o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício. Sentença e capítulo da decisão saneadora anulados, para deferir o requerimento de chamamento ao processo da Operadora do plano de saúde em análise e a citação correlata.
Tese de julgamento: “As Administradoras e Operadoras de planos de saúde devem integrar o polo passivo da ação em que se busca compelir à obrigação de manutenção da vigência contratual correlata”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único e 25, § 1o, todos do CDC; art. 265 do Código Civil; e art. 130, III, do CPC.